Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017109-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MARIA SERAFIM DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 014.536.381-30 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1017109-61.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá - MT

Agravado(s):

Maria Serafim dos Santos de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECEITUÁRIO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO QUANDO O TRATAMENTO FOR DE ALTO CUSTO. ALTO CUSTO NÃO EVIDENCIADO.

LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a é o

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no
1022157-92.2022.8.11.0002
, q
ue determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá/MT que, no prazo de trinta dias, providenciassem a inclusão da Agravada na Central de Regulação para a realização do procedimento cirúrgico de
mastoidectomia subtotal.

O Agravante alega que o ônus da cirurgia deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso/MT, sob o argumento de que se trata de cirurgia de alto custo, conforme dispõe o Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final requer que seja concedido efeito suspensivo da decisão agravada em relação ao Município de Cuiabá; bem como que eventuais bloqueios de valores sejam efetuados prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso; que se houver bloqueio nas contas do município, seja determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso. Que no mérito seja reconhecido que não é de responsabilidade do Município o custeio da cirurgia pleiteada por se esta de alta complexidade e com material de alto custo.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 19.09.2022 (ID no 144045675).

A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 147099172.

Em quota ministerial de ID no 147287150, o representante do Parquet manifestou que embora figure em um dos polos da ação pessoa jurídica de direito público ou mesmo que haja discussão envolvendo verbas públicas, não é hipótese de intervenção ministerial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que proferi em 19.09.2022 (ID no 144045675), constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, porém a Desembargadora Relatora reconheceu a incompetência daquela Corte para julgá-lo, e determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal, sendo distribuído para a minha relatoria.

Quanto à arguição de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá para suportar as despesas do procedimento cirúrgico, que diz ser de alto custo e de alta complexidade, por isso deve ser responsabilidade apenas do Estado de Mato Grosso, não a acolho, por ora, pretende o Agravante que seja determinado que a obrigação deve ser cumprida apenas pelo Estado.

Verifico que neste caso há prova, em conformidade com as informações prestadas pelo NAT, de haver necessidade do tratamento cirúrgico o mais breve possível devido ao quadro de saúde da Agravada. E, ao que consta o custo do referido procedimento não é alto, pois é R$ 483,55.

Deve ser observado que a decisão agravada não está contrária ao
disposto no Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que apesar de haver a repartição de competências, neste caso não há que falar em tratamento de alto custo, vez que de acordo com documento juntado nos autos, o procedimento a ser realizado pela Agravada é no valor de R$ 483,55, portanto,
deve ser mantida a liminar concedida no juizo de origem.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022